Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-50.2020.8.11.0102
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000481-50.2020.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO JOSE STOQUEIRA - CPF: 002.029.881-12 (APELANTE), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), RODRIGO COELHO MENEGASSI - CPF: 026.425.561-58 (APELANTE), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
.
REJEITADA
.
EMENDATIO LIBELLI
. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. RÉU QUE SE DEFENDE DA NARRATIVA FÁTICA E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA
.
MÉRITO.
P
RIMEIRO APELANTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
IMP
ROCEDÊNCIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR TESTE DE ETILÔMETRO E CONFISSÃO JUDICIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL ACIMA DO LIMITE LEGAL
.

SEGUNDO APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
. IMP
ROCEDÊNCIA
. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTONOMIA DO DELITO EM RELAÇÃO AO RESULTADO NATURALÍSTICO AFASTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por dois réus contra sentença que desclassificou a imputação original de homicídio culposo na direção de veículo automotor e os condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). As defesas arguem preliminar de nulidade por suposta
mutatio

libelli
,
sem aditamento da denúncia. No mérito, ambos buscam a absolvição. O primeiro apelante sustenta a atipicidade da conduta, enquanto o segundo alega nulidade e requer a absolvição.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão
:

(I)
saber se
houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença;

(II) analisar a tipicidade da conduta do primeiro apelante diante do resultado do teste do etilômetro e a margem de erro;

(III) verificar a configuração do delito de embriaguez ao volante em relação ao segundo apelante, considerando a natureza de perigo abstrato do crime.

III. Razões de decidir:

3. A aplicação da
emendatio

libelli
(art. 383 do CPP) prescinde de aditamento da denúncia quando a descrição fática da embriaguez já constava na inicial acusatória, ainda que a capitulação original fosse diversa. O réu defende-se dos fatos, não da classificação jurídica.

4.

Quanto ao primeiro apelante,
o conjunto probatório é robusto, amparado em prova técnica e na confissão judicial de que o agente conduziu o veículo após o consumo de álcool, sendo irrelevante o horário da ingestão se a substância ainda alterava a capacidade psicomotora no momento da condução
.

5. Em relação ao segundo apelante, o teste de alcoolemia apontou 0,50 mg/L, confirmando a materialidade. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e subsiste de forma autônoma após o afastamento da culpa pelo resultado morte, bastando a condução sob influência de álcool acima do permitido legalmente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso
s
desprovido
s
.

Teses de julgamento:

“1. A aplicação da
emendatio

libelli
não demanda o aditamento da inicial acusatória ou a intimação da defesa quando há narração implícita da conduta delituosa no oferecimento da denúncia, pois o réu se defende dos fatos.

2.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, perfazendo-se com a condução do veículo sob influência de álcool, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico ou demonstração de risco concreto.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 383 e art. 386, III e VII. Lei n. 9.503/97 (CTB), arts. 302 e 306
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF - HC: 230835 MG, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: 02-02-2024. TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10018342220248110091, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/12/2025, Quarta Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMa
.
SRa
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
RODRIGO COELHO MENEGASSI
e
ADRIANO JOSÉ STOQUEIRA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que desclassificou as condutas originalmente imputadas (homicídio culposo na direção de veículo automotor) e os condenou pela prática do delito previsto no
artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
.

A sentença impôs a cada um dos apelantes a pena de
06 (seis) meses de detenção
,
10 (dez) dias-multa
e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, sendo o prazo de suspensão fixado em 06 (seis) meses para
ambos os apelantes
. O regime inicial fixado foi o
aberto
, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade para
os dois
).

Em suas razões recursais, a Defesa de
RODRIGO COELHO MENEGASSI
formul
ou
os seguintes pedidos:
a)
O conhecimento e provimento do recurso para declarar a
nulidade absoluta da sentença
, por manifesta violação ao princípio da correlação e indevida aplicação da
mutatio

libelli
, alegando condenação por crime não descrito na denúncia (art. 306 do CTB);
b)
Subsidiariamente à nulidade, requer
eu
a
anulação da sentença a partir das alegações finais
, com o retorno dos autos ao Ministério Público para eventual aditamento da denúncia (art. 384 do CPP), garantindo-se o contraditório;
c)
No mérito, pugn
ou
pela
absolvição
do acusado, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do CPP, sustentando a inexistência de prova de culpa e a impossibilidade jurídica de condenação por crime não imputado;
d)
Requer
eu
o
afastamento definitivo da subsunção dos fatos ao art. 306 do CTB
, ante a ausência de imputação formal e descrição fática na inicial;
e)
Pleite
ou
a
suspensão do processo
, nos termos dos
arts
. 92 e 313, III, do CPP, para evitar prejuízos irreparáveis;
f)
Por fim, requer
eu
que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado signatário
(id. 335472032)
.

Por sua vez, a Defesa de
ADRIANO JOSÉ STOQUEIRA
busca a reforma da sentença para
absolver
o apelante da imputação do crime do art. 306 do CTB, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, arguindo a nulidade da sentença por manifesta violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença (id.
335472028
).

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do
s
recurso
s
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id
s
.

335472033 e 335472036
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
de s provimento do s recurso s interposto
(
id.
340066881
)
.

A Defesa de Adriano José
Stoqueira
apresentou memorais, a fim de reforçar os fundamentos das razões recursais (
id. 344545399).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026